Tribunal: TJSP
Processo: 1030230-68.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de consignação em pagamento. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, inciso VI, do CPC/15). Apelo da autora. Inexiste prova, a cargo da apelante, do envio de correspondência noticiando o crédito de R$ 37.692,62, fato expressamente negado pelos apelados. Ausente recusa de recebimento pela parte credora, que, aliás, concordou com o depósito judicial

Ementa:
Apelação. Ação de consignação em pagamento. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, inciso VI, do CPC/15). Apelo da autora. Inexiste prova, a cargo da apelante, do envio de correspondência noticiando o crédito de R$ 37.692,62, fato expressamente negado pelos apelados. Ausente recusa de recebimento pela parte credora, que, aliás, concordou com o depósito judicial realizado, não se antevê, realmente, interesse processual na demanda consignatória, sendo inequívoca a extinção da obrigação da apelante nos limites do valor incontroverso, fato que prescinde de análise meritória para ser reconhecido. Sucumbência integral da apelante que, pelo princípio da causalidade, demandou desnecessariamente. Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. Honorários recursais. Elevação em 2% da verba honorária advocatícia de sucumbência fixada pela r. sentença, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15). Apelação desprovida, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1030230-68.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL -
PETROS, são apelados CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS
(INVENTARIANTE) e WALDEMAR SOA SANTOS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030230-68.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto no 17854 - 2/6
Apelação Cível no 1030230-68.2018.8.26.0554
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros
Apelados: Claudete Aparecida dos Santos e Waldemar soa Santos
Comarca: Santo André
Voto no 17854
Apelação. Ação de consignação em pagamento. Sentença de
extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, inciso VI,
do CPC/15). Apelo da autora. Inexiste prova, a cargo da
apelante, do envio de correspondência noticiando o crédito de
R$ 37.692,62, fato expressamente negado pelos apelados.
Ausente recusa de recebimento pela parte credora, que, aliás,
concordou com o depósito judicial realizado, não se antevê,
realmente, interesse processual na demanda consignatória,
sendo inequívoca a extinção da obrigação da apelante nos
limites do valor incontroverso, fato que prescinde de análise
meritória para ser reconhecido. Sucumbência integral da
apelante que, pelo princípio da causalidade, demandou
desnecessariamente. Precedentes jurisprudenciais. Sentença
mantida. Honorários recursais. Elevação em 2% da verba
honorária advocatícia de sucumbência fixada pela r. sentença,
totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§
1o e 11, do CPC/15). Apelação desprovida, com determinação.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Fundação Petrobrás
de Seguridade Social - Petros contra a r. sentença de fls. 128/131,
integrada pelos embargos de declaração rejeitados de fls. 141, cujo
relatório é adotado, que extinguiu, sem resolução do mérito (art. 485,
inciso VI, do CPC/15), a ação de consignação de pagamento proposta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030230-68.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto no 17854 - 3/6
contra Espólio de Waldemar dos Santos (e outra), fazendo-o nos
seguintes termos: “Ante todo o exposto, proclamo a extinção do processo
sem resolução do mérito, o que faço com apoio no artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil. Em atenção ao princípio da causalidade, caberá
à autora arcar com as custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, que arbitro, atento à complexidade da ação e ao
trabalho desenvolvido, em 10% do valor atualizado da causa (artigo 85,
§2o, do CPC)”.
Apela a autora (fls. 143/148), sustentando, em síntese,
que: apurou um saldo remanescente em favor do espólio no valor de R$
37.692,62; apesar da tentativa de contato com a parte apelada, para
que recebesse seu crédito, não obteve resposta; tem
legitimidade/interesse na consignação em pagamento e na proclamação
judicial da extinção da obrigação, o que consubstancia análise de
mérito; inexiste controvérsia a respeito do valor depositado em Juízo; a
ação deve ser julgada procedente, com condenação da parte apelada no
ônus da sucumbência.
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
apresentação de resposta (fls. 152).
Houve manifesta oposição ao julgamento virtual do
presente feito (fls. 159).
É o relatório.
Decido:
Inicialmente, tarjem-se os autos com a prioridade de
tramitação decorrente do Estatuto do Idoso (fls. 90).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030230-68.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto no 17854 - 4/6
No mais, inexiste prova, a cargo da apelante, de que
tenha enviado correspondência à parte apelada, noticiando a existência
do crédito de R$ 37.692,62, fato expressamente negado em contestação
(fls. 85 e ss.).
Ausente recusa de recebimento pela parte credora, que,
aliás, concordou com o depósito judicial realizado (fls. 69 e 126), não se
antevê, realmente, interesse processual na demanda consignatória,
sendo inequívoca a extinção da obrigação da apelante nos limites do
valor incontroverso, fato que prescinde de análise meritória para ser
reconhecido.
O ônus da sucumbência incumbe, integralmente, à
apelante
que,
pelo
princípio
da
causalidade,
demandou
desnecessariamente. Nesse sentido, confira-se:
CONDOMÍNIO. DESPESAS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE RECUSA DO RÉU AO
RECEBIMENTO.
AFIRMATIVA
IMPUGNADA
NA
CONTESTAÇÃO, MAS COM ACEITAÇÃO DE RECEBIMENTO
DA OFERTA. SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL, ANTE A EXTINÇÃO DA DÍVIDA PELA
EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO. NECESSIDADE, TÃO SÓ,
DE APURAR A RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS DE
SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA
INJUSTA RECUSA DO CREDOR, ÔNUS QUE CABIA À
AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO,
COM
A
CONDENAÇÃO
DA
AUTORA
AO
PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO
PROVIDO.
1. Ao propor a ação consignatória, a autora alegou que o réu
se recusou ao recebimento das prestações condominiais
vencidas, matéria especificamente impugnada na contestação.
2. O réu, ao mesmo tempo, afirmou a qualidade de credor e
reconheceu a suficiência da oferta, aceitando receber o valor
depositado. Com isso, operou-se a extinção da dívida
mediante a efetivação do pagamento, o que determinou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030230-68.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto no 17854 - 5/6
superveniente falta de interesse processual.
3.
Ficou em aberto, apenas, a questão atinente à
responsabilidade pelos encargos de sucumbência, para o que
se faz necessário dirimir a controvérsia. Não cuidou a autora
de demonstrar a alegação feita em sua petição inicial, ônus
que lhe cabia. Logo, deu causa ao indevido ajuizamento da
demanda, e por isso deve responder pelas verbas sucumbenciais.

(TJSP;
Apelação
Cível
1030629-84.2017.8.26.0602; Relator: Antonio Rigolin; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2019; Data de
Registro: 14/02/2019)
Consignação em pagamento. Sentença de improcedência.
Recurso de apelação. A ação de consignação em pagamento é
cabível em caso de, sem justa causa, há recusa no
recebimento ou de conceder a quitação na devida forma.
Inteligência do artigo 335 do Código Civil. Condições da ação
aferíveis "in status assertionis". Inexistência de recusa, sem
justa causa, no recebimento do pagamento pela credora.
Carência de ação na modalidade falta de interesse de
agir/necessidade. Precedentes TJSP. Ação julgada extinta sem
exame do mérito, de ofício, nos termos do artigo 485, inciso VI
e § 3o, do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1001102-75.2018.8.26.0627; Relator:
Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de
Direito Privado; Foro de Teodoro Sampaio - Vara Única; Data
do Julgamento: 09/10/2019; Data de Registro: 09/10/2019)
Em suma, é caso de desprovimento recursal, mantida a
r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.
Posto isto, elevam-se os honorários sucumbenciais em
2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, o que atende
aos requisitos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030230-68.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto no 17854 - 6/6
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
determinação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator